Tribunal: STF
Processo: ARE 1305781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.